Tribunal: TJDFT
Processo: 0751278-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751278-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ALPHA LOGISTICA E TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - ME RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 254712401 do processo de referência) que, nos autos da ação de exigir contas ajuizada por Alpha Logística e Transportes de Veículos Ltda. - ME em face do ora agravante, processo n. 0704854-90.2025.8.07.0020, julgou procedente o pedido para condenar o réu a prestar contas decorrentes da liquidação do contrato de financiamento firmado pelas partes que culminou na apreensão do veículo dado em garantia, acompanhadas dos respectivos documentos comprobatórios das operações realizadas. Em razões recursais (Id 78620877), alega o agravante ausência de interesse processual da parte autora/agravada para requerer prestação de contas, porque a relação contratual estabelecida entre as partes decorre de contrato de alienação fiduciária, em que não há administração de bens alheios. Defende inexistir, nos contratos de crédito, o direito de exigir contas por parte do financiado, tampouco a obrigação de prestá-las por parte do credor, nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.293.558 (Tema 558). Assinala estarem presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Diante do exposto, requer seja deferido o EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, no mérito, CONHECIDO e PROVIDO para extinguir a presente ação, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, a teor do art. 485 inciso VI do CPC, condenando-se a parte nas custas processuais e honorários. Por verificar a irregularidade do preparo, esta Relatoria facultou à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, e 1.017, § 1o, ambos do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção, conforme despacho de Id 78640876. O agravante cumpriu o comando assim estabelecido (Id 78736693). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. A ação de exigir contas consubstancia procedimento especial, limitada ao rito dos artigos 550 a 553 do CPC, dividido em duas fases: na primeira é analisado o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las, fase em que se encontra a presente demanda; enquanto na segunda, reconhecido o dever de prestar contas, incumbe ao obrigado o encargo de prestá-las, e, sendo impugnada pelo autor, o processo segue o rito do processo de conhecimento (art. 550, § 2o, do CPC). Sobre o tema, calha conferir o dimensionamento legal dado ao instituto: Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. § 2o Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro. § 3o A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. § 4o Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355. § 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. § 6o Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o procedimento do § 2o, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário. Desvelando as peculiaridades dessa ação, transcrevo a doutrina de Humberto Theodoro Jr: Sendo a ação do art. 550 proposta pela parte que invoca para si o direito de exigir contas, a causa apresenta-se complexa, provocando o desdobramento do objeto processual em duas questões distintas. Em primeiro lugar, ter-se-á que solucionar a questão prejudicial sobre a existência ou não do dever de prestar contas, por parte do réu. Somente quando for positiva a decisão quanto a essa primeira questão é que o procedimento prosseguirá com a condenação do demandado a cumprir uma obrigação de fazer, qual seja, a de elaborar as contas a que tem direito o autor. Exibidas as contas, abre-se uma nova fase procedimental destinada à discussão de suas verbas e à fixação do saldo final do relacionamento patrimonial existente entre os litigantes. Descumprida a condenação, incide um efeito cominatório que transfere do réu para o autor a faculdade de elaborar as contas, ficando o inadimplente da obrigação de dar contas privado do direito de discutir as que o autor organizou (CPC/2015, art. 550, § 5o). Há, portanto, sempre duas pretensões: (i) a de exercitar o direito à prestação de contas e (ii) a de acertar o conteúdo patrimonial das contas. Se, porém, dupla é a pretensão, una é a ação, porque o que se demanda por meio da tutela jurisdicional é, realmente, o acerto final do relacionamento econômico estabelecido entre os litigantes. A elaboração e aprovação das contas é apenas o caminho para atingir-se a meta final. (Jr, Humberto T. Curso de Direito Processual Civil. v. II. Disponível em: Minha Biblioteca, (56a edição). Grupo GEN, 2022) Para demonstrar o direito de exigir contas, isto é, o cabimento da demanda, basta que o interessado comprove a existência de uma relação jurídica que, segundo a doutrina, seja representativa de uma relação de crédito e débito. A respeito dessa delimitação cognitiva da ação de prestação de contas, leciona Daniel Amorim (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPODIVM, 2016, p. 842.): As hipóteses de cabimento da ação de prestação de contas lembradas pela doutrina são meramente exemplificativas, bastando que exista uma relação jurídica complexa que gere operações de crédito e débito para ser cabível a ação ora analisada. Essa amplitude, entretanto, não deve ser entendida no sentido de se permitir discussões a respeito de cláusulas contratuais de sentido controverso, afastando-se do âmbito da ação de prestação de contas pretensões como a de rescisão ou resolução contratual ou de anulação de ato jurídico. Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça não admite a cumulação de pedidos de prestação de contas e de revisão de cláusula contratual. – grifos nossos A primeira fase do procedimento tem, portanto, objeto cognitivo restrito e específico: apreciando requisitos formais da ação de exigir contas, o magistrado analisa a existência do dever de o réu prestar contas para a parte autora e a necessidade de prestá-las. Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a parte agravada busca o reconhecimento do dever do banco agravante em lhe prestar contas em razão do contrato de financiamento por eles entabulado, que culminou na posterior apreensão do automóvel dado em garantia, por inciativa do credor, nos autos do processo 0707877-15.2023.8.07.0020 (Id 228536333 do processo de referência). O agravante, por outro lado, sustenta inexistir, nos contratos de crédito, o direito de exigir contas por parte do financiado, tampouco a obrigação de prestá-las por parte do credor. Defende a aplicação, ao caso, do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.293.558 (Tema 558). De fato, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 558 é a de que “nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas”. Isso ocorre porque, nos contratos de financiamento ou mútuo, não há entrega de valores pelo consumidor ao banco para que este os mantenha em depósito ou os administre. A instituição financeira disponibiliza ao tomador do empréstimo o valor ou bem estipulado no contrato, sendo obrigação do financiado devolver a quantia ou o bem, acrescido dos encargos, conforme pactuado. Assim, nessas situações, o banco não gerencia recursos do financiado, pois se trata de um contrato com condições fixas, no qual o valor e a taxa de juros já estão previamente definidos. Presentes todas as informações necessárias no contrato, o próprio financiado tem condições de aferir o valor do seu crédito ou débito. Sucede que a questão discutida no processo de origem é diversa, porquanto fora ajuizada ação de busca e apreensão do veículo (processo n. 0707877-15.2023.8.07.0020), em que determinada a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do ora agravante, que havia sido apreendido em 8/3/2024 (Ids 65574087, p. 37, 65574131 e 67405808 do processo n. 0707877-15.2023.8.07.0020). A alienação do veículo é incontroversa, porque, em contestação, o banco réu/agravante não impugna a afirmação da parte autora de que teria ocorrido a venda do bem retomado na ação de busca e apreensão (Id 232354044, p. 2 do processo de referência). Assim, ausentes quaisquer documentos que indiquem o saldo residual a ser cobrado da agravada, legítimo se torna o seu interesse em exigir contas sobre a liquidação do contrato, viabilizando-se a apuração de eventual saldo decorrente da operação, após o cotejo de créditos e débitos. Nesse sentido, assim estabelece o artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. Feito, destarte, o necessário distinguishing ao intento de evidenciar que a matéria discutida no processo de origem não guarda relação com o caso em exame no âmbito dos repetitivos, resta induvidosa a aplicação da lei que impõe ao credor fiduciário o dever de prestar contas após a alienação do bem apreendido. A respeito do tema, pertinente colacionar os seguintes arestos que reconhecem o direito ao devedor fiduciante de exigir contas do credor. Confira-se: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. REGULARIDADE. 1. Ao juiz é permitido indeferir a gratuidade requerida, desde que haja comprovação nos autos de que a parte tem condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais. 2. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99 do Código de Processo Civil é relativa, podendo ser ilidida por elementos constantes aos autos. 3. É incabível prestação de contas nos mesmos autos da ação de busca e apreensão, que deve ser encerrada, caso o pedido seja julgado procedente. 4. Caso não haja a devida prestação de contas pelo credor, tem o devedor fiduciante o direito de ajuizar ação própria, de prestação de contas, estabelecendo nova relação processual. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1311524, 07032335720178070014, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGADA PROCEDENTE. NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. VERIFICAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE OU DEVEDOR. VIA ADEQUADA. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Essa egrégia Corte de Justiça acompanha o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo ser o pronunciamento judicial na primeira fase do procedimento especial de exigir contas, recorrível por agravo de instrumento. Precedentes. 2. A prestação de contas é princípio de direito aplicável a todos que administrem ou que possuam sob sua guarda bens alheios, competindo sua propositura tanto a quem tiver o direito de exigi-las, quanto a quem tiver a obrigação de prestá-las. Inteligência do art. 550 do CPC. 2.1. A ação de exigir contas é caracterizada pela existência de duas fases procedimentais sucessivas, ambas de conhecimento, sendo a primeira necessária para se aferir o dever de prestar contas, e a segunda para a discussão do valor apurado. 3. O Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o assegura ao credor fiduciário a ação de busca e apreensão do bem para fins de satisfação do crédito a que faz jus, de modo que, uma vez apreendido o bem, promover-se-á a sua venda extrajudicial, nos moldes do artigo 2o, caput, da norma de regência, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a prestação de contas não pode ser realizada incidentalmente, nos próprios autos da busca e apreensão, uma vez que, como se sabe, esta ação objetiva somente a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Precedente. 5. A teor do § 8o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a busca e apreensão constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior, sendo indiscutível que o objeto de tal ação é restrito ao aspecto possessório, não havendo título executivo a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito do saldo remanescente. 6. Na hipótese de ausência de prestação de contas ou inconformismo em relação às contas prestadas espontaneamente pelo credor fiduciário, caberá ao devedor fiduciante manejar a ação adequada para apresentação de prestação de contas. 7. Comprovado o vínculo entre as partes, a efetivação da busca e apreensão do veículo e a consequente venda operada pela instituição financeira, afigura-se lícita a conduta do autor em exigir contas referentes ao seu contrato de financiamento junto ao credor fiduciário. 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1738326, 0707956-54.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2023, publicado no DJe: 15/08/2023.) (grifos nossos) Decisão: Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime Segue a mesma linha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VEICULO AUTOMOTOR. ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO. CABIMENTO. 1. A violação do art. 844 do CPC/1973 não foi debatida no Tribunal de origem, o que implica ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282/STF. 2. No caso de alienação extrajudicial de veículo automotor regida pelo art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 - redação anterior à Lei n. 13.043/2014 -, tem o devedor interesse processual na ação de prestação de contas, quanto aos valores decorrentes da venda e à correta imputação no débito (saldo remanescente). 3. A administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor. 4. Após a entrada em vigor da Lei n. 13.043/2014, que alterou o art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, a obrigação de prestar contas ficou expressamente consignada. 5. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (REsp 1678525/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 09/10/2017) (grifos nossos) Dessa forma, inadmissível afastar para o caso concreto o dever do réu/agravante de prestar contas e a legitimidade/interesse da autora/agravada de cobrá-las. Com efeito, diante do exposto, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora